Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam a submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para suprir qualquer omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não estando configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se impositiva a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.